Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. REVELIA RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANFES (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA). DATADOS E ASSINATOS. MERCADORIA ENTREGUE. COMPROVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DA PARTE RÉ RECONHECIDA. JUROS DE MORA. DATA DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça na forma da lei. 1.1. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 1.2 Na hipótese, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça.

2. Rejeita-se o alegado vício de citação, considerando que todas as pessoas jurídicas constantes no polo passivo da demanda foram citadas na pessoa de seu representante legal.

3. A revelia da requerida, não questionada no apelo, impede a discussão de matéria fática, ante a presunção de veracidade prevista no art. 344 do Código de Processo Civil. 3.1. Na situação em análise, a revelia enseja o reconhecimento de inadimplemento contratual da apelante, devendo esta suportar os encargos moratórios daí advindos. 3.2. De qualquer sorte, fosse outra a realidade, não assistiria razão à parte ré, pois a sentença de procedência do pedido também se baseou em documentos juntados aos autos (DANFEs – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) que demonstram que a compra e venda existiu e os produtos foram, de fato, entregues ao contratante, cuja comprovação se evidenciou com recibos datados e assinados.

4. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e certa constitui em mora o devedor. Em razão disso, os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento da dívida, nos termos do art. 397, do CC.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.